Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006120-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA - CPF: 068.084.651-42 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD DO CARMO LIMA - CPF: 060.996.951-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO LIDER COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.270.422/0001-97 (VÍTIMA), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 E 35 DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 180, DO CP – PRETENSÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – VIA ELEITA INADEQUADA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS, ALÉM DE RESPONDER UMA AÇÃO PENAL E POSSUIR OUTROS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS AINDA EM FASE INQUISITORIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – JUÍZO DE RISCO –

ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação genperica quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando o entorpecente apreendido, bem como diante do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente possui diversos atos infracionais, além de responder uma ação penal e possuir outros procedimentos investigatórios ainda em fase inquisitorial, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Arthur Vinicius Barros de Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2022, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, do CP.

Argumentou que, no que se refere ao paciente, não há prova da materialidade e indícios de autoria do delito em questão, haja vista, o mesmo não estava cometendo os crimes que lhe estão sendo imputados.

Declarou que a fundamentação da autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em preventiva utilizou de termos genéricos e hipotéticos, o que não justifica a medida excepcional imposta ao beneficiário.

Alegou que os indícios se baseiam apenas no fato dos policiais civis supostamente terem encontrado droga no quintal da residência, além da mercadoria que Ronald dizia ter comprado, no entanto o paciente desconhece qualquer um dos delitos em que está sendo acusado.

Relatou que a liberdade do beneficiário em momento algum afetará a ordem pública, estando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo, portanto, motivo para mantê-lo segregado cautelarmente.

Asseverou que caso não seja revogada a prisão preventiva do paciente, requer a aplicação de uma ou mais medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 123378970)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 123784996). Informações juntadas (Id. 124364181).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 124915186)

“
Sumário:
Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 33, caput c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 – Impetração de habeas corpus sustentando negativa de autoria e fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Arthur Vinicius Barros de Lima
,
contra ato emanado pelo juízo da
1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou de argumentos genéricos e hipotéticos, bem como, inexistem os requisitos do art. 312, do CPP, sendo mais adequada coloca-lo em liberdade ou aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Vejamos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 123378976)

“Vistos.

Trata-se auto de comunicação de flagrante, onde figuram como indiciados RONALD DO CARMO LIMA e BRUNO SANTOS PEREIRA, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006; e ainda, ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal.

Consta do caderno investigativo, em breve síntese, que a polícia foi acionada para investigar suposto crime de estelionato praticado pelo suspeito Ronald, praticado através doa modus operandi denominado “pix falso”; que ao se dirigir ao local onde as compras realizadas teriam sido entregues, a polícia civil deparou-se com local conhecido por ser frequentado por traficantes e usuários de drogas; que ao realizar busca no local, a polícia localizou duas porções de parta-base de cocaína, uma com 33 gramas e a outra com 2 gramas; além disso, fora encontrada uma balança de precisão e plástico filme que seriam usados para pesar e acondicionar as substâncias ilícitas; que com o suspeito Bruno foi encontrada ainda a quantia de R$ 1.425,00; que diante das circunstâncias os suspeitos foram presos em flagrante

Após designação de audiência de custódia, e manifestação das partes, passo a decidir.

De início, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante ostenta força constritiva, eis que as condutas dos suspeitos, em tese, assumem dimensão penal no plano da tipicidade formal e material, não havendo que se falar em relaxamento, diante da natureza permanente dos crimes em apuração, havendo ainda justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, justamente em razão da prática, em tese, do crime de receptação pelo autuado ARTHUR, o qual também assume natureza permanente, cabendo salientar que houve então encontro fortuito de provas, que justifica, no entender deste Juízo, o ingresso em domicílio.

No ponto, registre-se, por fim, que o ingresso em domicílio não se deu em razão de denúncia anônima, mas por investigação prévia da Polícia Judiciária Civil, a qual descobriu que o autuado ARTHUR estava praticando o crime de receptação em razão de crime de estelionato antes praticado por RONALD.

Denota-se então que os suspeitos foram surpreendidos durante a prática dos crimes em tela, notadamente tráfico e associação para o tráfico, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio, sendo que o autuado foi surpreendido ainda praticando, em tese, o crime de receptação.

As prisões foram comunicadas a este juízo no prazo legal, ou seja, em menos de 24 horas.

Ainda, o APF foi lavrado por autoridade competente para tanto, tendo sido colhido o depoimento das testemunhas, e oportunizado o interrogatório dos indiciados.

Infere-se, por fim, que a autoridade assegurou aos presos as garantias constitucionais previstas no artigo 5o, incisos XLIX, LXIII e LXIV, da Constituição Cidadã, constando nos autos as respectivas notas de culpa e notas de ciência das garantias constitucionais. Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade dos autuados, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante dos mesmos.

Após levada a efeito a homologação da prisão em flagrante, passo à análise da possibilidade e necessidade de conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, de acordo com os pedidos formulados pelas partes.

É sabido que para decretação da prisão preventiva se faz necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, devendo ser observada a presença de seus pressupostos e fundamentos, eis que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no “fumus comissi delicti” e, estes, na presença do “periculum in libertatis”.

No caso, entendo estarem presentes as provas da existência dos crimes e os indícios de sua autoria. Isso porque, a materialidade dos crimes se dessume do Boletim de Ocorrência, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, Relatório de Investigação e Auto de Apreensão; ao passo que os indícios de autoria consubstanciam-se na própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimento e Termos de Declarações.

No que toca ao periculum in libertatis, há de se repartir a situação dos custodiados Arthur Vinícius Barros de Lima, daquela atinente aos autuados Bruno Santos Pereira e Ronald do Carmo Lima, conforme se passa esclarecer doravante.

(...)

Por sua vez, em relação ao custodiado Arthur Vinícius Barros de Lima, ao consultar os antecedentes criminais do mesmo, infere-se que já responde a outras ações penais e investigações no âmbito de inquéritos policiais, denotando assim que tem a criminalidade como meio de vida, senão vejamos.

Em relação ao custodiado Arthur Vinícius Barros de Lima, constata-se que ele, ainda quando adolescente, já colecionava processos por apuração de atos infracionais (n.o 1001537-97.2020.811.0012, 1001467- 80.2020.811.0012, 0001124-04.2020.811.0012, 0001079-97.2020.811.012, 0004264-80.2019.811.0012, 0004265- 65.2019.811.0012), além de já responder à ação penal n.o 1000086-03.2021.811.0012, nesta Comarca de Nova Xavantina, entre outros procedimentos investigatórios ainda em fase inquisitorial.

No âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, há Enunciado decorrente de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Enunciado n.o 06) que propugna que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse passo, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante do custodiado ARTHUR em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Cabe destacar ainda que há informações nos autos de que pertence à organização criminosa, tendo sido a droga apreendida na casa do autuado Arthur, o qual, ainda, em tese, praticou o crime de receptação, situação concreta que justifica também seu decreto prisional.

Na hipótese, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao referido autuado não se mostra idônea a garantir a ordem pública, posto que não é a primeira vez que foi preso em flagrante por crimes deste jaez.

Por fim, a pena cominada ao crime imputado ao indiciado supera o patamar de 4 (quatro) anos, razão pela qual não há óbice legal à decretação da prisão preventiva do indiciado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante dos autuados, e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a PRISÃO EM FLAGRANTE de ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública.

Assim, necessário se faz transcrever também as informações prestada pela autoridade coatora
: (Id. 124364181)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas.

O paciente ARTHUR VINICIUS BARROS DE LIMA foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Nova Xavantina, no dia 16/03/2022, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, salientando-se que mais duas pessoas também foram presas em flagrante na ocasião.

A partir da comunicação da prisão, foi designada audiência de custódia, e sido entrevistados os três autuados. Após, o Auto de Prisão foi homologado e a prisão do paciente ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA foi convertida em preventiva a pedido do Ministério Público.

No caso, este juízo entendeu estarem presentes as provas da existência dos crimes e os indícios de sua autoria, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, Relatório de Investigação e Auto de Apreensão, pela própria situação de flagrância, bem como nos Termos de Depoimento e Termos de Declarações dos policiais. Obviamente, quanto aos indícios de autoria, deverá ser objeto de análise em fase própria, com a produção de provas durante a instrução processual, sendo vedada, com a devida vênia, tal discussão em sede de Habeas Corpus.

Especificamente quanto à necessidade de segregação do paciente ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA, ao consultar os antecedentes criminais dele, infere-se que já responde a outras ações penais e investigações criminais, denotando assim que tem a criminalidade como meio de vida. Ainda quando era adolescente, já colecionava processos por apuração de atos infracionais (n.o 1001537-97.2020.811.0012, 1001467-80.2020.811.0012, 0001124-04.2020.811.0012, 0001079-97.2020.811.012, 0004264-80.2019.811.0012, 0004265-65.2019.811.0012 – Todos da 1a Vara de Nova Xavantina/MT), além de já responder, após a maioridade, à ação penal n.o 1000086- 03.2021.811.0012, nesta Comarca de Nova Xavantina, entre outros procedimentos investigatórios ainda em fase inquisitorial.

Cabe destacar ainda que há informações nos autos de que o Paciente ARTHUR VINÍCIUS BARROS DE LIMA pertence à organização criminosa
(tanto o é que no APF no 1001085-53.2021.811.0012, distribuído inicialmente perante a 2a Vara de Nova Xavantina, houve declínio de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, tendo o referido paciente sido indiciado nas penas do art. 2o da Lei 12.850/13), e a droga foi apreendida na casa dele, havendo indícios claros de que também teria praticado, em tese, o crime de receptação, situação concreta que justifica também seu decreto prisional.

Convém destacar que o Relatório Policial que foi juntado aos autos do APF – o qual encaminho em anexo, informa que é membro de facção criminosa, e minudenciou a participação do paciente ARTHUR nos delitos em apuração, sendo necessário mantê-lo segregado, a fim de garantir a ordem pública, já que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao paciente não se mostra idônea a garantir a ordem pública, posto que não é a primeira vez que foi preso em flagrante por crimes deste jaez.

De tudo o que foi exposto, é de se notar que a prisão do paciente está sim calcada em fundamentos concretos, aptos e idôneos para mantê-lo segregado.

Por fim, importa informar que, até o momento, não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, não tendo ainda decorrido o prazo para finalização do inquérito policial”.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante, pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
. Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, segundo consta nos autos, o
fumus comissi delicti
restou evidenciado através dos indícios de autoria e materialidade, uma vez que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, ao prestarem seus depoimentos, relataram que forma acionados para investigar um crime de estelionato praticado em tese pelo suspeito Ronald, na qual utilizava o denominado “pix falso”.

Segundo as provas, Ronald após efetuar uma compra em um supermercado e pedido para entregar na residência, supostamente teria feito um “pix falso”, momento em que o estabelecimento comercial procurou a policia e informou o local ao qual teria sido feito a entrega dos produtos.

Ato continuo, ao chegarem à residência, constataram ser o mesmo local onde existias diversas denúncias anônimas de ali era ponto de comercialização de entorpecentes.

Por sua vez, ao entrarem na casa, realizaram buscas e constatou-se que os produtos do suposto estelionato estavam dentro da residência, e no interior da casa, bem como, em posse dos acusados, foi encontrado o valor de R$ 220,00 (duzentos de vinte reais), mais R$ 1.425,00 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais), 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) uma porção de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 02g (duas gramas) e, outra porção maior, da mesma substância, pesando aproximadamente 33g (trinta e três), juntamente com 01 (uma) balança de precisão.

Quanto ao
periculum libertatis
restou devidamente demonstrado, posto que o réu responde a atos infracionais (n.o 1001537-97.2020.811.0012, 1001467- 80.2020.811.0012, 0001124-04.2020.811.0012, 0001079-97.2020.811.012, 0004264-80.2019.811.0012, 0004265- 65.2019.811.0012), além de já responder à ação penal n.o 1000086-03.2021.811.0012, nesta Comarca de Nova Xavantina, entre outros procedimentos investigatórios ainda em fase inquisitorial, o que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública, pois indica que a personalidade do paciente é voltada a criminalidade, havendo fundando receio de reiteração delitiva.

Assim, no tocante aos atos infracionais em desfavor do beneficiário, imperioso ressaltar que embora os registros não possam ser utilizados para fim de reincidência ou maus antecedentes, por não ser considerado crime, podem ser utilizados como elemento para justificar a necessidade da segregação do paciente, em face da garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“... 4. A prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração. (STJ. Quinta Turma. RHC 47.671-MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, julgado em 18/12/2014 (Info 554). STJ. Terceira Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/5/2016.)... 6. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la...” (HC 525.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...) (AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PROCESSUAL E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Há firme entendimento, no âmbito desta Corte, de que a prática anterior de atos infracionais pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente possui passagens pretéritas pela prática de atos infracionais, inclusive, análogos ao delito de tráfico de drogas. (...) 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 658.720/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Além do mais, segundo as informações do juiz
a quo
, em tese, o paciente é membro de organização criminosa, portanto, à princípio,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para o presente caso, pois, uma vez “demonstrada a necessidade da custódia, as medidas cautelares alternativas à prisão não se afiguram adequadas à prevenção/ repressão do crime. (TJMT HC, 46321/2013, Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 29/05/2013, Data da publicação no DJE 27/06/2013).

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão
ausentes os requisitos
que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar da paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Arthur Vinicius Barros de Lima
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022